Tribunal: TJDFT
Processo: 0747037-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747037-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator